Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a Quarta Vara Cível de Brasília por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Inicialmente, destaca-se que as autoras são empresas de energia sediadas no Estado de Goiás, bem como o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO.
2. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
3. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.